Tribunal: TJDFT
Processo: 0716747-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. empresarial, civil e processual civil. ação de cobrança. contrato estimatório (art. 534 do Código Civil). venda consignada. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. ausência de interessados. venda posterior não efetuada. resILIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. retorno DAS PARTES ao estado anterior. devolução dos bens consignados À AUTORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência de eventual inadimplemento contratual atribuído à demandada, que possa justificar a resolução do negócio jurídico celebrado entre as partes (art. 475 do Código Civil), bem como a condenação ao pagamento de valores à autora.
2. No caso em deslinde as partes celebraram o negócio jurídico previsto no art. 534 do Código Civil por meio do qual a autora formalizou a entrega de pedras preciosas à demandada para que fosse promovida a respectiva venda no mercado exterior. 2.1. O aludido instrumento negocial é claro ao mencionar, em várias de suas cláusulas, a submissão da relação jurídica negocial às regras previstas nos artigos 534 a 537, ambos do Código Civil Brasileiro, tratando-se de negócio jurídico estimatório, também conhecido como "venda em consignação".
3. Os sucessivos aditivos, no total de cinco, ao instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes, proporcionaram a prorrogação do prazo para pagamento e da própria duração da vigência do negócio. 3.1. Por não ter se afigurado viável a venda das pedras preciosas consignadas, diante da ausência de interessados, não há como ser imputado à ré o hipotético inadimplemento da obrigação. 3.2. Quanto ao mais a atribuição de obrigação à demandada, para que venha a adquirir os bens consignados, em detrimento da restituição dos bens consignados, consistiria em desconsiderar a própria natureza do mencionado negócio jurídico.
4. Se não havia mais interesse na manutenção dos termos da referida consignação, afigura-se correta a determinação da resilição do negócio jurídico, com o subsequente retorno das partes ao estado anterior, mediante a restituição à autora dos bens consignados, como autoriza, aliás, o próprio instrumento negocial (art. 472 do Código Civil) e a regra prevista no art. 534 do Código Civil.
5. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 5.1. Nessas hipóteses o arbitramento do valor imposto à parte, em decorrência da sucumbência, deve observar os requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa; e d) o trabalho desempenhado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.
6. Caso o valor imposto à parte, de acordo com a regra geral, se afigure ínfimo ou exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade também previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC. 6.1. A presente hipótese não encerra situação de aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, como se poderia equivocadamente supor.
7. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, de acordo com a interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. 7.1. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. Valor referentes aos honorários de advogado mantido. Majoração indevida.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.